Tribunal: TJBA
Processo: 8001636-21.2023.8.05.0137
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-31
Data de publicação: 2025-10-31

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001636-21.2023.8.05.0137

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE OUROLANDIA

Advogado(s)
:

APELADO: EGNALDO DA SILVA PEREIRA

Advogado(s)
:
ANA CAROLINE PEREIRA SOARES, MARIANA CARVALHO SANTOS, MANOEL MESSIAS LIMA VIEIRA

PJ03

ACORDÃO

DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. CONCURSO PÚBLICO. EDITAL. ALTERAÇÃO DE CRITÉRIOS DE CLASSIFICAÇÃO NO CURSO DO CERTAME. IMPOSSIBILIDADE. PRINCÍPIO DA VINCULAÇÃO AO EDITAL DEVER DE OBSERVÂNCIA DA ISONOMIA E SEGURANÇA JURÍDICA. CANDIDATO CLASSIFICADO EM PRIMEIRO LUGAR. DIREITO LÍQUIDO E CERTO DEMONSTRADO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Cível interposta pelo Município de Ourolândia contra sentença que reconheceu ilegalidade em ato administrativo praticado no Concurso Público 001/2022, organizado pela MS Concursos, para cargos do quadro municipal.

2. A sentença confirmou a liminar e determinou a convocação do impetrante, aprovado para o cargo de Agente Comunitário de Saúde.

3. O Município alegou alteração de critérios de classificação após publicação do edital e início do certame, o que teria prejudicado candidatos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4. A questão em discussão consiste em definir a legalidade da alteração dos critérios de classificação do concurso público após o início do certame.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. O edital vincula tanto a Administração quanto os candidatos, sendo vedada qualquer alteração de seus termos após o início do certame, salvo para corrigir erros materiais ou em caso de alteração legislativa que discipline a carreira.

6. A alteração de critérios de classificação após o início do concurso viola os princípios da vinculação ao edital, da legalidade, da isonomia e da segurança jurídica.

7. O Poder Judiciário pode controlar a legalidade dos atos administrativos, o que não implica em interferir na discricionariedade legítima da Administração.

8. No caso, o acréscimo da localidade de atuação como requisito obrigatório após o lançamento do edital, que não previa tal exigência, é ilegal.

9. Demonstrado o direito líquido e certo do candidato à nomeação, conforme classificação em primeiro lugar.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
a) É vedada a alteração dos critérios de classificação, requisitos ou etapas do concurso público após o início do certame, salvo por força de lei superveniente, sob pena de violação aos princípios da vinculação ao edital, da legalidade, da isonomia e da segurança jurídica.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do
RECURSO DE APELAÇÃO Nº. 8001636-21.2023.8.05.0137
, em que figura como apelante
MUNICÍPIO DE OUROLÂNDIA
e, como parte apelada,
EGNALDO DA SILVA PEREIRA
.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, pelos fundamentos constantes, em
CONHECER DO RECURSO
e
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos exatos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões, _____ de _______________ de _____.

Presidente

Des. Paulo César Bandeira de Melo Jorge
Relator

Procurador(a) de Justiça